Tribunal: TJDFT
Processo: 0729088-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme retratado nos autos, a agravante pleiteara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios atuais de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua presente situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais. Atendendo ao chamamento, cingira-se a agravante a colacionar declaração de pobreza, extratos de conta bancária de sua titularidade perante o Banco do Brasil, contrato de prestação de serviços educacionais referentes à sua filha e contrato de locação residencial[1]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que a agravante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica. Diante desse fato, considerando, ainda, que não demonstrara que, no transcurso da relação jurídica originária, fora agraciada com a benesse da gratuidade, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diante dessas evidências, inviável, pois, que seja reputada juridicamente pobre. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção. I. Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74643619 a ID Num. 74656389 (fls. 24/54).